Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTRATO DE CRÉDITO E CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATOS COLIGADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O contrato de financiamento vincula-se às informações constantes no contrato da venda do veículo. Havendo divergência de valores nos contratos, sem anuência do consumidor, nítida a violação ao dever de informação.
2. No caso, o apelante não se desincumbiu de demonstrar que o autor/apelado autorizou a realização das despesas que elevaram o valor do financiamento realizado, tampouco comprovou que teria ele total ciência da obrigação assumida, razão pela qual é plausível a compensação pelos danos materiais sofridos.
3. Recurso conhecido e desprovido.